Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-49.2017.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto à responsabilidade de suportar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Alegada obscuridade quanto às partes que compõem o polo passivo da demanda.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada contradição quanto à responsabilidade de suportar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Alegada obscuridade quanto às partes que compõem o polo passivo da demanda. Descabimento. Mero inconformismo. Aplicação objetiva do princípio da sucumbência. Artigo 85, caput, do CPC. Pagamento de 50% da totalidade de despesas pelos embargados Antônio Flávio Sullas e Márcia Regina Alves Sullas, pois litigam conjuntamente, os outros 50% são destinados à embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.